Tribunal: STF
Processo: RE 179193
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-18
Data de publicação: 1996-12-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Dispensa de emprego.
Adoção, dentre outros critérios de dispensa pela necessidade de
reduzir seu quadro, da idade de 65 anos por terem os empregados com
essa idade direito a aposentadoria independentemente de tempo de
serviço, o que não acontece com os de idade mais baixa.
- Impossibilidade de se levar em consideração, no
julgamento deste recurso extraordinário, a Lei 9.029/95, não só
porque o artigo 462 do C.P.C. não se aplica quando a superveniência
da norma legal ocorre já no âmbito desse recurso, mas também porque,
além de haver alteração no pedido, existiria aplicação retroativa da
citada Lei.
- Inexistência de ofensa ao artigo 7º, XXX, da
Constituição, que nem por interpretação extensiva, nem por aplicação
analógica, se aplica à hipótese de dispensa de emprego que tem
tratamento específico, no tocante a despedida discriminatória, no
inciso I desse mesmo artigo 7º que dá proteção contra ela proteção
essa provisoriamente disciplinada nos incisos I e II do artigo 10 do
ADCT, que não é norma de exceção, mas, sim, de transição.
- Não estabeleceu a Constituição de 1988 qualquer exceção
expressa que conduzisse à estabilidade permanente, nem é possível
admiti-la por interpretação extensiva ou por analogia, porquanto,
como decorre, inequivocamente do inciso I do artigo 7º da
Constituição a proteção que ele dá à relação de emprego contra
despedida arbitrária ou sem justa causa é a indenização
compensatória que a lei complementar terá necessariamente que
prever, além de outros direitos que venha esta a estabelecer,
exceto, evidentemente, o de estabilidade permanente ou plena que
daria margem a um bis in idem inadmissível com a indenização
compensatória como aliás se vê da disciplina provisória que se
encontra nos incisos I e II do artigo 10 do ADCT.
Recurso extraordinário não conhecido.